Tribunal: TJDFT
Processo: 0734406-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0734406-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO BATISTA CHAVES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF nos autos da Ação de Execução Fiscal, processo número 0713498-05.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido do agravante de inclusão no polo passivo do sócio administrador da empresa executada. De acordo com a certidão ID. 63075380 foi interposto outro agravo de instrumento pelo agravante, AI 0733974-78.2024.8.07.0000, em 15/08/2024, o qual, após consulta aos autos, verifica-se que ataca a mesma decisão interlocutória. Desse modo, esclareça o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, a razão da interposição de dois Agravos de Instrumento contra a mesma decisão interlocutória, sob pena de não conhecimento do recurso. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital